Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019540-73.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006599-73.2019.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CÁCERES, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de Ana Alice do Carmo Rosa, em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1006599-73.2019.811.0006, declinou da competência para 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Sustenta a Agravante, em síntese, que a Resolução em comento é manifestamente ilegal e inconstitucional, pois, no seu entender, a decisão do TJMT quando da publicação da Resolução 09/2019/TJMT não pode subsistir, pois incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, neste caso, encerrando a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, violando assim o disposto no artigo 147 do ECA.
Registra que a norma fundamentadora da decisão viola o princípio da reserva legal e invade competência privativa da União (art. 22, I, da CF).
Desse modo, aduz o Recorrente que não merece ser preservada a decisão que declinou a competência do feito para comarca de Várzea Grande, eis que, a Resolução 09/2019 feriu as competências estabelecidas na lei que disciplina a Ação Civil Pública (lei 7.347/8), Código de Processo Civil, e Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no 8.069/90), além de criar prerrogativa na Constituição Federal e Estadual.
Cita precedente Jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Pede, inicialmente, a concessão da antecipação de tutela de forma a suspender os efeitos da decisão que declinou a competência para o Juízo de Várzea Grande, e no mérito para que seja reformada a decisão combatida, para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da resolução no 09/2019- OE/TJMT, anulando a decisão objurgada e, consequentemente, estabelecendo a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres para processamento do feito;
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o cerne da questão é dirimir sobre o declínio de competência da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para o processamento do feito para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. ”
Verifico que no presente caso, trata-se de pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS no 898005903738283, diagnosticada com deslocamento de retina misto em olho direito em decorrência de retinopatia da prematuridade (CID H33.4 + H35.1 + H33.0) sendo necessário o encaminhamento para um centro de referência para realização de vitrectomia com lensecotmia e uma aplicação de antiangiogênico.
Transcrevo a decisão recorrida:
"(...)
Portanto, considerando a Portaria 29/2019-CM, que instituiu a Vara Estadual de Saúde, cuja competência atrai as ações relativas ao direito à saúde pública, em que o Estado de Mato Grosso figure como parte, seja individualmente ou em litisconsórcio, declino o presente feito em favor da Vara especializada na Comarca de Várzea Grande.” (Id 29011986)
Colhe-se dos autos que, o presente processo refere-se a ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, sendo determinada a sua redistribuição, conforme a Resolução no 09/2019/OE/TJMT, à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande:
[...] Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
Com efeito, em análise prefacial, à luz do normativo acima transcrito, tenho que os requisitos para concessão do efeito buscado não restaram demonstrados.
Ressalte-se, ainda, que para a concessão da antecipação de tutela ou atribuição do efeito suspensivo, é necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o Art. 995, parágrafo único c/c Art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Com efeito, a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Recorrente não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramitará no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Assim, em princípio, não há que se falar em manutenção da ação no Juízo da 1a Cível da Comarca de Cáceres.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido pleiteado.
Intime-se a parte Agravada para querendo apresentar contrarrazões ao Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora